Tribunal: STF
Processo: RMS 25581
Classe: RMS
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-11-29
Data de publicação: 2005-11-29

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MILITAR. ANISTIA. Portaria
1.104/64.
I. - Cabo da Força Aérea Brasileira licenciado por
conclusão do tempo de serviço, oito anos, na forma da Portaria
1.104/64. Não foi demitido, portanto, da Força, por motivação
político-ideológica. Inocorrência de direito à anistia
política.
II. - Recurso não provido.